Tribunal: TJPA
Processo: 0052386-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052386-25.2014.8.14.0301

APELANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: G R E RODRIGUES - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende a sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. Na espécie, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso na sentença guerreada, limitando-se a reproduzir, ipsis litteris, os argumentos trazidos em sua Contestação.

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA
, em face da decisão monocrática (Id n° 15877659), que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de 1º grau e ofensa ao princípio da dialeticidade, em face de
G R E RODRIGUES ME.

Em suas razões, o agravante, em suma, aduz sobre a impossibilidade da decisão de mérito por decisão monocrática, pois enseja a violação ao devido processo legal, assim como, da inaplicabilidade da dispensa de licitação, em razão do valor do contrato exceder o permissivo legal; ausência de comprovação da prestação dos serviços e inidoneidade das notas de empenho (Id n° 16684689).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja exercido juízo de retratação ou, na sua impossibilidade, seja levado à análise da turma julgadora.

A parte agravada não apresentou manifestação, conforme certidão de Id n° 17131851.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Reexaminando o caso concreto, é imperativa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não devem prosperar, uma vez que, conforme já foi adequadamente exposto na decisão monocrática questionada, esta se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente cumpre ressaltar que a nossa legislação processual civil, normatiza em seu artigo 932 as hipóteses em que o relator poderá dar uma decisão monocrática, que nos autos em comento, se enquadra no inciso III, por não ter o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, não assiste razão a tese levantada pelo réu de violação aos princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal.

Nesse contexto, constatou-se que o apelo não fora conhecido, por ter deixado de atacar os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

A norma processual ao norte mencionada, exige que o apelo ataque os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, que a fundamentação do recurso diga respeito à sentença objeto da insurgência.

No presente caso, a sentença julgou procedente a Ação de Cobrança a que G R E RODRIGUES moveu contra a FASEPA, condenando a parte requerida ao ressarcimento à empresa autora da quantia de R$10.930,00 (dez mil, novecentos e trinta reais) postulada inicialmente, devido ao inadimplemento da parte ré.

Logo, se o recorrente pretendia modificar esse comando judicial, teria que atacar seus fundamentos de forma específica, enfatizando que, ao contrário do exposto na decisão, trouxe provas aos autos capazes de comprovar suas alegações.

Ocorre que o apelante limitou-se a afirmar, em síntese, os mesmos argumentos manejados na contestação, quais sejam, a inaplicabilidade da dispensa de licitação, em razão do valor do contrato exceder o permissivo legal, assim como a ausência de comprovação da prestação do serviço e a inidoneidade das notas de empenho (Id n° 2328295).

Destarte, como a parte não se ateve à matéria abordada no
decisum a quo
, patente está a dissociação existente entre o apelo e o julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Ademais, a observância ao princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.

2. Como registrado na primeira oportunidade, a parte agravante não infirmou especificamente a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, não bastando a alegação genérica de que a jurisprudência não é uniforme.

4. É inviável o aditamento das razões recursais com o propósito de contornar o óbice de admissibilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1233909/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido. (AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA CF. SEGURANÇA DENEGADA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.I –
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15
; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – In casu, na ação impetrada perante a autoridade de 1º grau, a apelante arguiu que é pensionista do IGEPREV desde a década de 1980. Contudo, sofre descontos mensais de contribuição recolhida ao FUNPREV, que foi criado em 2002, entendendo que não deveria recolher a contribuição, porquanto se tornou pensionista em período pretérito; IV - O Juízo a quo denegou a segurança, ao fundamento de que os servidores inativos e os pensionistas contribuirão para o custeio do regime de que trata o artigo 40 da CF, esclarecendo que a impetrante sofre desconto, na realidade, em favor do FINANPREV (art. 70 da Lei Complementar nº 051/2006), havendo apenas um erro de nomenclatura no contracheque, condição que se coaduna com entendimento firmado pela Suprema Corte desta Justiça (ADI nº 3105 DF).V –
No recurso de Apelação interposto pela apelante, verifico que a exposição de direito trazida no referido apelo é mera reprodução de argumento trazido na petição inicial, não tendo sido enfrentado qualquer dos fundamentos colocado na sentença de mérito
. O patrono da recorrente se limitou a trazer argumentos, os quais já haviam sido enfrentados na decisão de mérito, sem impugnar qualquer parâmetro, argumento, justificativa, fundamento, lógica ou motivo trazido na sentença.VI - Recurso de Apelação não conhecido;

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO CÍVEL: 0058255-66.2014.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1.
O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;
2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Logo, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o Agravante não suscitou qualquer argumento capaz de impor a reforma da decisão, a manutenção do não conhecimento do recurso de Apelação é medida que se impõe, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024